Tribunal: TJBA
Processo: 8132406-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132406-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINTEC REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por MINTEC REPRESENTAÇÕES LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por existência de cláusula compromissória arbitral. A embargante alega omissões quanto à aplicação do princípio da causalidade, inadequação do valor da causa e fixação de honorários por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre: (i) a conduta da parte embargada para fins de aplicação do princípio da causalidade; (ii) a inadequação do valor da causa por se tratar de pedido declaratório com proveito econômico incerto; e (iii) a natureza terminativa da sentença e precedente específico que autorizaria fixação de honorários por equidade.

III. Razões de decidir

O julgado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante. Quanto ao princípio da causalidade, o acórdão analisou a conduta da embargada e concluiu que quem deu causa à lide foi a recorrente. Sobre o valor da causa, fundamentou a manutenção com base em prova documental que demonstrava o proveito econômico. Relativamente aos honorários, aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo 1076) que veda fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados. O julgador não está obrigado a responder todas as questões quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão embargada mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016; STJ, Tema Repetitivo 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8132406-25.2023.8.05.0001 , em que figuram como Embargante MINTECREPRESENTACOES LTDA e como Embargado METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvado
r, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA